Tribunal: TJDFT
Processo: 0729860-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DEBILIDADE PERMANENTE DE FUNÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de lesão corporal de natureza grave restou devidamente comprovado pelo acervo probatório juntado aos autos, consistente na palavra da vítima, nos relatos testemunhais e no laudo pericial.
2. O ônus de comprovar a legítima defesa cabe ao patrono do réu, nos termos do art. 156 do CPP. Não demonstrado, de forma inequívoca, que o réu agiu após injusta agressão da vítima, utilizando moderadamente os meios necessários, não há falar em aplicação da aludida excludente de ilicitude.
3. A lesão corporal que resulta na perda de dentes tem natureza grave, pois denota debilidade permanente, sendo inviável a desclassificação para o crime de lesão corporal simples.
4. Quanto ao período depurador e o respectivo termo a quo para os antecedentes, a jurisprudência tem admitido o decurso de 10 (dez) anos entre a data do cumprimento ou da extinção da pena da condenação utilizada para gerar antecedentes e a prática do novo crime em julgamento.
5. É incabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência nas hipóteses de réu multirreincidente, porquanto a multirreincidência evidencia maior reprovabilidade, devendo prevalecer sobre a confissão.
6. Recurso conhecido e não provido.